Tribunal: TJPA
Processo: 0859434-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859434-84.2023.8.14.0301

APELANTE: KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, consumidora do serviço de energia elétrica, pleiteou reparação por danos morais após a concessionária Equatorial Pará suspender o fornecimento de energia sem notificação prévia. A sentença reconheceu a ilegalidade da conduta, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia configura ato ilícito e enseja responsabilização por danos morais; e
(ii) saber se o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é adequado ou se deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL exige notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias antes da suspensão do serviço por inadimplemento (art. 360, §1º, II). A concessionária não comprovou o envio do reaviso de vencimento, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial (art. 22, CDC), caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, gerando dano moral presumido.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Não se justifica a majoração para R$ 20.000,00, como pleiteia a autora, nem a redução ou exclusão, como requer a ré.

Quanto aos honorários advocatícios, aplicou-se corretamente a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação escrita, com antecedência mínima de 15 dias, viola a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, configurando falha na prestação do serviço. 2. Em razão da natureza essencial do serviço e da violação à dignidade da pessoa humana, o dano moral é presumido e independe de prova. 3. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 é adequada e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III;

CDC, arts. 14 e 22;

CPC, art. 85, §11;

Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 360, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RO, AC 7004133-03.2021.822.0014, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 25/08/2023;

TJ-BA, APL 0000870-82.2015.8.05.0138, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10/09/2019.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859434-84.2023.8.14.0301.

APELANTE/APELADO: KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO SILVA.

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO SILVA
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, cuja sentença prolatada pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial.

A r. sentença, lançada ao id nº 27381431, reconheceu a
ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora
, ante a ausência de prévia notificação nos moldes do art. 360, §1º, inciso II, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, e condenou a parte ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais. Ainda, foi determinada a inversão do ônus da prova e concedida a gratuidade da justiça à autora, além da fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte autora,
KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO SILVA
, inconformada com o quantum arbitrado na origem, interpôs apelação (id nº 27381433), na qual alega, em síntese: (i) que a interrupção do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, sem prévio aviso, implicou gravíssima violação aos seus direitos de personalidade; (ii) que o valor fixado é insuficiente para reparar o abalo moral experimentado, requerendo, portanto,
a majoração da indenização para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
; e (iii) que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Por seu turno, a parte ré,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, também interpôs recurso de apelação (id nº 27381436), sustentando: (i) a inexistência de irregularidade na suspensão do serviço, pois a autora estava inadimplente; (ii) que não há prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; (iii) que o valor fixado a título de indenização moral é excessivo, requerendo, portanto,
a reforma da sentença com a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado
.

Apresentadas as
contrarrazões aos dois recursos
(id nº 27381441 e 27381443), nas quais as partes ratificam seus argumentos e pugnam pelo improvimento das apelações adversas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissão.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. à unidade consumidora de titularidade da autora Katy Michelle Blasberg de Carvalho Silva, bem como à verificação da configuração do dano moral e à adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral
, reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ante a ausência de notificação prévia com reaviso de vencimento da fatura, conforme exigência expressa da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 360, §1º, inciso II, que determina a necessidade de antecedência mínima de 15 (quinze) dias para a suspensão do serviço por inadimplemento, nos seguintes termos:

"§1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos: (...)
II - 15 (quinze) dias: nos casos de inadimplemento."

A ausência de comprovação do envio do reaviso de vencimento — ônus que competia à concessionária — torna
ilegítimo o corte promovido
, configurando falha na prestação do serviço público essencial. No tocante à responsabilidade civil subjetiva ou objetiva da concessionária de serviço público, não paira qualquer dúvida de que, na seara das relações de consumo, o regime jurídico adotado é
objetivo
, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer atividade lucrativa, que envolva risco ao consumidor, responde pelos danos causados, independentemente da comprovação de culpa.

Art. 14, CDC.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É inegável que a energia elétrica, em razão de sua imprescindibilidade à sobrevivência digna, configura-se como
serviço público essencial
, e, como tal, deve ser prestado de forma contínua, regular, adequada, eficiente e segura, conforme preconiza o art. 22 do próprio CDC:

Art. 22, CDC.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A jurisprudência é remansosa no sentido de que o
corte indevido do fornecimento de energia elétrica
, especialmente quando não precedido da regular notificação exigida por normas técnicas, como a
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021
, configura violação à boa-fé objetiva, ensejando
dano moral presumido
, por se tratar de lesão a direito da personalidade, notadamente o direito à dignidade e ao mínimo existencial. Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Fornecimento de energia elétrica. Ausência de prévia notificação . Corte indevido. Configura-se dano moral a suspensão no fornecimento de energia sem a prévia notificação do consumidor em dissonância com o procedimento disposto no art. 360 da Resolução Normativa n. 1 .000/2021 da ANEEL. (TJ-RO - AC: 70041330320218220014, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 25/08/2023)

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS PELA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA . SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELO DA RÉ . ALEGAÇÃO DE CORTE DEVIDO E FATURAS INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELA RÉ. PROVA DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS PELA AUTORA ANTERIOR AO CORTE. SUSPENSÃO, ASSUMIDA PELA APELANTE, NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AUTORA . ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE AVISO ANTERIOR AO CORTE PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL . DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. PROPORCIONALIDADE AO DANO SOFRIDO. MAIS DE 24 (VITE E QUATRO) HORAS SEM ENERGIA . APELO DA RÉ IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) . Ação Indenização por Danos Morais. Corte indevido do fornecimento de energia elétrica no imóvel da Autora. Demonstração nos autos de que a Ré promoveu o corte, sendo incontroverso que houve a suspensão do serviço de energia elétrica pela inadimplência de faturas já quitadas. Suspensão do serviço incontroverso . Apelante Ré que assume o corte efetivado, alegando inadimplemento. Autora que comprovou o adimplemento anterior ao corte. Serviço público essencial, o qual se interrompido configura dano in re ipsa. Presunção de danos morais . Quantum indenizatório estabelecido. Necessidade de majoração da indenização para que seja proporcional ao prejuízo suportado. Recurso de Apelação da Ré improvido e Apelação da Autora provida. Sentença modificada para majorar a condenação em danos morais para R$ 10 .000,00(dez mil) reais. (TJ-BA - APL: 00008708220158050138, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019)

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a fatura que originou a interrupção do serviço — vencida em 22/06/2023 — não foi precedida do reaviso de vencimento com antecedência mínima de 15 dias, como determina o art. 360, §1º, II, da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Tal omissão, por si só, fulmina a legalidade da medida adotada, expondo a consumidora a situação vexatória, constrangedora e degradante.

Ademais, impende destacar que, em sua defesa, a ré limitou-se a apresentar mero “print” extraído de seu sistema interno, no qual consta a informação de que a unidade consumidora se encontrava com débito em aberto. Todavia, tal elemento isolado não satisfaz a exigência legal de comprovação da efetiva notificação da parte consumidora, tampouco demonstra que a empresa tenha observado o dever de comunicar, de forma clara, específica e com antecedência mínima de 15 dias, sobre a iminente suspensão do serviço, nos moldes do art. 360, §1º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Importa salientar que o uso de registros sistêmicos internos como prova hábil para demonstrar o envio regular de notificações aos consumidores, uma vez que tais documentos são unilaterais, produzidos pela própria parte interessada e, portanto, destituídos de fé pública ou presunção de veracidade.

Ressalte-se que a energia elétrica é fundamental não apenas para o conforto, mas para a própria preservação de alimentos, operação de equipamentos eletrodomésticos essenciais e manutenção da rotina familiar, sobretudo em residências humildes como a da autora, situada em bairro popular da capital paraense, conforme se infere dos documentos acostados.

O corte indevido de energia elétrica gera sofrimento que transcende o mero dissabor cotidiano, comprometendo a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. Nessa linha, a caracterização do dano moral prescinde de demonstração probatória específica, pois a situação em si já configura grave lesão à esfera existencial do consumidor, em razão da vulnerabilidade exacerbada e do constrangimento social a que se viu submetido.

No que se refere ao quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo, entendo que
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra
razoável, proporcional e adequado
às circunstâncias do caso concreto, em atenção aos princípios da reparação integral (art. 944 do CC), da vedação ao enriquecimento ilícito e do caráter dúplice da indenização:
compensatório
à vítima e
punitivo-pedagógico
ao ofensor.

Não há, pois, margem para acolher o pleito da autora de majoração para R$ 20.000,00, tampouco da ré de redução ou exclusão do valor, uma vez que o montante fixado atende ao binômio da proporcionalidade e razoabilidade, insculpido na jurisprudência desta Corte e em consonância com a principiologia da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no art. 85, §11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025